Tribunal: STF
Processo: ARE 1352153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO AGRAVADO.



    1. Na decisão ora agravada, deu-se provimento ao recurso de revista do Reclamante quanto à natureza jurídica do auxílio-alimentação percebido antes da alteração por norma coletiva ou adesão ao PAT, nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1 do TST. 2. No agravo, a Reclamada não trouxe nenhum argumento que infirmasse os fundamentos do despacho hostilizado, motivo pelo qual este merece ser mantido. Ademais, não se tratou da validade da norma coletiva que instituiu a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, mas do alcance em relação a situações pretéritas à norma, constituídas sob a égide de previsão em regulamento empresarial ou de contrato de trabalho, o que não insere a discussão no precedente de repercussão geral do STF objeto do Tema 1.046 da Tabela correspondente.



    Agravo desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão alusiva à natureza jurídica salarial da ajuda-alimentação, recebida pelo Empregado por força do contrato de trabalho e anteriormente à alteração para indenizatória, pela via do acordo coletivo ou por adesão da empresa ao Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT), não se encontra abrangida pelo Tema 1.046.



    Com efeito, não se invalidou norma coletiva celebrada pelo Banco do Brasil para os empregados admitidos após as alterações perpetradas por norma coletiva, mas apenas se reconheceu, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, que interpreta os arts. 458 e 468 da CLT, que, tendo a ajuda-alimentação sido instituída anteriormente à norma coletiva, - no caso, o Reclamante recebeu a parcela desde 1982 e a norma coletiva modificadora da natureza jurídica da parcela foi de 1987 -, não poderia ser retirada do Obreiro pois, por força do contrato de trabalho, trata-se de salário, que se integra à remuneração para todos os fins, nos moldes das Súmulas 51, 241 e da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1, todas do TST.



    Nesse sentido, não se tratou da validade da norma coletiva, mas do alcance em relação a situações pretéritas à norma, constituídas sob a égide de previsão em regulamento empresarial ou de contrato de trabalho, que configuram lei entre as Partes.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente